Tribunal: TJSP
Processo: 1014183-49.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000098314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014183-49.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante LUIS CARLOS
DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO CSF SA CARREFOUR.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37408
Apelação no 1014183-49.2016
Apelante: Luiz Carlos da Costa
Apelado: Banco Carrefour S/A
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenizatória de danos morais - cartão de crédito -
comprovação da relação jurídica que ensejou o apontamento -
fatura que indica o valor objeto do apontamento - exercício
regular de um direito - ausência do dever de indenizar - ação
julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por LUIZ CARLOS DA COSTA contra
BANCO CARREFOUR S/A buscando a declaração de inexigibilidade de
débito e indenização por danos morais. Ao relatório de fls. 165/166,
acrescenta-se que a ação foi julgada improcedente. Apelou o autor
sustentando que o contrato que gerou o débito objeto do apontamento não
foi juntado aos autos, acrescentando que os documentos produzidos
unilateralmente não se prestam ao fim de comprovar a relação jurídica, e
que os documentos apresentados não indicam o número do contrato ou o
valor objeto do apontamento. Aduz, mais, não possuir pendência que
justifique a negativação. Com contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que o autor, ao apresentar o pedido principal,
negou conhecer o débito objeto do apontamento nos órgãos de restrição ao
crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É de se observar que o réu esclareceu tratar-se de débito originário de
cartão de crédito, juntando, para tanto, termo de adesão devidamente
assinado pelo autor (fls. 46/49) e respectivas faturas.
É de se observar que, em que pese os documentos juntados não indicarem
o mesmo número de contrato informado ao órgão de proteção ao crédito
(fls. 28), a fatura de fls. 158 aponta de forma precisa o respectivo valor.
Não obstante, o autor, em réplica, apenas aduziu de forma genérica que os
documentos
apresentados
são
insuficientes
à
comprovação
dos
lançamentos, não tendo, de outro lado, negado a existência de relação
jurídica com a ré.
Por essas razões, é de se considerar que o réu logrou êxito em comprovar
que a anotação decorreu de exercício regular de direito, sendo, portanto,
legítima, de sorte a afastar eventual responsabilidade civil que o autor
busca lhe atribuir.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais, mantida a verba
honorária sucumbencial que bem remunera o trabalho desempenhado nesta
esfera recursal.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator